Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. VESTIBULAR. CURSO DE MEDICINA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. CONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIDO PARCIALMENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE TODOS OS APROVADOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL 3.361/04. ALUNO QUE CURSOU PARTE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA REDE PÚBLICA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AMPLO ACESSO A EDUCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Coube a instauração do incidente de inconstitucionalidade em que o Conselho Especial declarou parcialmente inconstitucional a expressão “do Distrito Federal” do art. 1° da Lei Distrital n° 3.361/2014.

2. Em caso de vestibular, sendo um concurso público, inexiste formação de litisconsórcio passivo necessário do Distrito Federal com os demais candidatos do certame, na ação de mandado de segurança, pois o ato atacado pelo interessado limita-se à sua esfera de interesse e, também, por não se mostrar razoável a formação de número excessivo de litigantes, uma vez que dificultaria a prestação jurisdicional.

3. A questão fulcral que o sistema de cotas vem a endereçar é a promoção da igualdade social, que a cota regulamentada pela Lei distrital no 3.361/04 apresenta um claro cunho social de beneficiar o aluno carente que não tem outro meio de se educar formalmente, a não ser por meio da escola gratuita.

4. A melhor interpretação para esta lei, abarca a inclusão de situações análogas às dos alunos egressos da rede pública distrital de ensino, tais como a daqueles que estudaram em escolas públicas federais ou estaduais, escolas públicas, bem como aos carentes que estudaram em instituições privadas gratuitamente, por meio de bolsas escolares.

5. Nossa Constituição, em seu art. 206, inciso I, exalta a igualdade de condições no acesso ao ensino público, onde o sistema de cotas, previsto na legislação em debate, deve estender o benefício do acesso ao estudante que tenha cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas do Estado, mesmo que estas não sejam situadas no DF, como assim entendeu o Conselho Especial deste Tribunal.

6. Recurso conhecido e remessa necessária recebida. Preliminar de instauração de incidente de inconstitucionalidade parcialmente acolhida e de constituição de litisconsórcio necessário rejeitada. Apelo não provido. Unânime.